Tribunal: STF
Processo: Rcl 86687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Ronaldo Gesser, beneficiário do ato reclamado, em face de decisão por mim proferida mediante a qual dei provimento à reclamação constitucional proposta pelo Banco do Brasil S.A., para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0000398-69.2021.5.10.0013 e determinar a remessa dos referidos autos à Justiça comum. 
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, que “O Banco do Brasil S.A. ajuizou a presente reclamação apresentando quadro fático bem distinto daquele que verdadeiramente emerge dos autos da ação trabalhista nº 0000398-69.2021.5.10.0013, o que levou o juízo a incorrer em grave erro de premissa” (eDOC 17, p. 2).
Nesse sentido, assevera que a ação trabalhista objeto da presente reclamação era a condenação do empregador “(i) ao pagamento de horas extras e anuênios; (ii) ao recolhimento à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI das contribuições incidentes sobre ambas as verbas salariais (horas extras e anuênios); e (iii) ao pagamento da indenização de que trata o item ‘b’ da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 955 (Recurso Especial Repetitivo 1.312.736/RS)” (eDOC 17, p. 3).
Afirma que, “Na ação trabalhista nº 0000398-69.2021.5.10.0013, o empregado busca a condenação do Banco do Brasil, seu ex-empregador, ao pagamento de horas extras e anuênios que, se tivessem sido pagos tempestivamente, integrariam o benefício que aquele recebe da PREVI. Contudo, conforme as teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema 955, o associado não pode exigir a revisão do benefício da entidade previdenciária, devendo, se assim desejar, buscar indenização do ex-empregador mediante ação a ser proposta na Justiça do Trabalho” (eDOC 17, p. 9).
Pondera que “Não se trata, como o agravado tenta fazer crer, de uma revisão de benefício ‘disfarçada’ de indenização. Na ação de revisão, o foco recai sobre o contrato previdenciário e os direitos e deveres dele decorrentes para a entidade previdenciária, o participante e o patrocinador. Já na ação indenizatória, o foco é a existência do ato ilícito do empregador, o dano causado e o consequente dever reparatório. Nessa ação, o réu não figura no polo passivo por ser patrocinador do plano, mas pela responsabilidade civil em razão do dano que causou na qualidade de ex-empregador” (eDOC 17, p. 12).
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do Processo 0000398- 69.2021.5.10.0013, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para o processamento dos pedidos relacionados ao pagamento de horas extras e anuênios formulados na referida ação, bem como a condenação da reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica, pois as razões de agravo apenas elencam argumentos genéricos incapazes de desconstituir a decisão agravada. No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida tendo em vista que “[o] pedido da reclamação trabalhista nunca foi relacionado ao recolhimento de reflexos nas contribuições ao plano de previdência privada, o que estaria inserido na competência da Justiça do Trabalho nos termos do TEMA 1.166, mas ao pagamento da própria diferença de complementação de aposentadoria privada, sob o título de ‘indenização material’”(eDOC 22, p. 3).
A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 26).
O recurso foi a julgamento pelo Plenário Virtual em 27.2.2026. Na oportunidade, apresentei voto pelo desprovimento do agravo regimental, oportunidade em que fui acompanhado pelos Ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux. Não obstante, em atendimento aos advogados que compareceram ao meu gabinete para despacho com a assessoria, entendi pela necessidade de retirada do feito de julgamento para uma reapreciação mais detida dos autos.
É o relatório.
Após detida análise do presente recurso e especialmente dos documentos juntados aos autos, sobretudo da petição inicial da ação trabalhista e da sentença de primeira instância (eDOC 19/ID 25b436bd), entendo ser o caso de reconsideração da decisão por mim proferida em 24.20.2025 (eDOC 12/ID 75548ca5). 
Assim, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, conforme apresento a seguir.
No julgamento do RE 586.453/SE, tema 190 da repercussão geral, o Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada em face de entidade de previdência privada com o objetivo de obter complementação de aposentadoria. Confira-se, a propósito, a ementa do paradigma:

“Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 
1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 
2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 
3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 
5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.” (RE 586.453/SE, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2013).

Por outro lado, no julgamento do RE 1.265.564-RG/SC, tema 1.166 da repercussão geral, esta Suprema Corte adotou compreensão de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Colho a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (RE 1.265.564-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.9.2021).

O tema 1.166-RG só incide quando há cumulação de pedidos na mesma ação. Isto é, pedem-se verbas de natureza trabalhista e, como decorrência, em verdadeiro pedido cumulado, os reflexos das diferenças salariais nas contribuições ao plano de previdência complementar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022; grifos nossos);

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O FUNDO DE PENSÃO E CONTRA O EX-EMPREGADOR. REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS DE VERBAS JÁ DEFERIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 190. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.166. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão pela qual julguei prejudicado o recurso extraordinário, interposto pelo Banco do Brasil S.A., e dei provimento ao apelo extremo apresentado pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O agravante alega não ser aplicável ao caso o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral, sendo mais adequado o Tema RG nº 1.166. 3. Subsidiariamente, caso mantido o provimento do recurso extraordinário da parte adversa, pleiteia seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a análise da respectiva ilegitimidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Tema RG nº 190, consignou a autonomia do Direito Previdenciário e pretendeu exatamente acabar com a aparente divergência que existia em relação à competência para julgar as controvérsias alusivas à previdência complementar, vindo a excluir tais demandas da interpretação do art. 114, inc. IX, da Constituição Federal e a asseverar a competência da Justiça comum para apreciá-las. 5. O Tema RG nº 1.166 teve por escopo realizar o distinguishing, visando afastar a incidência do Tema RG nº 190 nas ações movidas contra o ex-empregador, nas quais, além da complementação da aposentadoria, haveria também pedido de pagamento de verbas trabalhistas. 6. O caso sob exame se ajusta ao que decidido no Tema RG nº 190, uma vez que já houve, na Justiça do Trabalho, o deferimento da verba trabalhista cujos reflexos previdenciários são requeridos nesta ação. 7. Assiste, contudo, razão ao agravante em relação ao pedido subsidiário. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental provido, em parte, para, mantendo o provimento do recurso extraordinário interposto pela autora quanto à competência da Justiça comum para apreciar a demanda relativamente ao Banco do Brasil S.A., determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com o fim de que prossiga no julgamento dos recursos especiais interpostos. (...).” (RE 1.501.503-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024; grifos nossos).

Pois bem.
Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho considerou a Justiça especializada competente, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. LEI Nº 13.467/2017. 1. DIFERENÇAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO. REPASSES DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PRIVADO. COMPETÊNCIA BIPARTIDA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 1.265.564. TEMA Nº 1.166 DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DIFERENÇAS NO VALOR DO BENEFÍCIO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS AÇÃO MOVIDA EM FACE DO EMPREGADOR. 3. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. DECISÃO REGIONAL PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL, NOTÓRIA E ITERATIVA DESTA CORTE SUPERIOR. 4. ANUÊNIO. PREVISÃO EM NORMA INTERNA E POSTERIORMENTE EM ACORDO COLETIVO. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA Nº 1046 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 5. CARGO DE CONFIANÇA BANCÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO CAPUT DO ARTIGO 224 DA CLT. PRETENSÃO CALCADA NO EXAME DAS PROVAS. ÓBICE DAS SÚMULAS NºS 102 E 126 DO TST. 6. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INCORRETO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAS SALARIAIS DEFERIDAS EM JUÍZO. PREJUÍZO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.” (eDOC 8/ID: c5ad902c; grifo nosso).

Na ocasião, consignou o seguinte:

“Merecem destaque os seguintes trechos da decisão regional: 
‘COMPETÊNCIA. PREVI. RECOLHIMENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (RECURSO DO RECLAMADO). 
O banco reclamado reafirma a competência da Justiça Comum para processar e julgar o pedido de recolhimentos dos reflexos para a PREVI, escudando-se na decisão do STF, que afastou a competência material desta Justiça Especializada para conhecimento e julgamento das demandas que alberguem discussão decorrente de obrigação alinhada à complementação de aposentadoria privada. 
O entendimento no âmbito desta Turma alinha-se à conclusão do juízo sentenciante. 
Indiscutivelmente, o pedido de complementação de aposentadoria encontra supedâneo no contrato de trabalho mantido, já que nele deitam as suas raízes. Por essa razão, independentemente de caber à entidade de previdência privada, instituída e mantida pelo Banco com tal finalidade, o seu pagamento não torna a matéria estranha ao campo de atuação desta Justiça Especializada do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para decidir sobre pedidos de diferenças de recolhimentos à PREVI embasados na adoção equivocada ou a menor da base de incidência, pois tais diferenças decorrem da relação empregatícia. 
Nem se diga que a norma do § 2º do artigo 202 da Carta Magna encerra eficácia para alterar o entendimento ora externado, na medida em que não retrata nenhuma regra de competência.
(...)
A matéria, não há como negar, encontra ressonância no contrato de trabalho mantido, motivo por que emerge flagrante a competência material deste juízo especializado do trabalho para processar e julgar a presente questão. Confirmo a competência desta Justiça Trabalhista.” (eDOC 8; grifos nossos). 

Não obstante a discussão presente nos autos a respeito do pedido de indenização do valor devido a título de complementação de aposentadoria sobre verbas trabalhistas devidas, em consulta à petição inicial da Ação Trabalhista e à sentença de primeira instância, verifica-se que o pedido inicial consiste na condenação do Banco do Brasil ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas no curso de vigência do contrato de trabalho (horas extras e anuênios), bem como o reflexo das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais valores. Confira-se a transcrição do pedido, da forma em que formulado:

“Ex positis, vem o Reclamante requerer: 
(i) pedidos relacionados às horas extras e anuênios: 
(a) a condenação do Reclamado, relativamente ao período de 04/02/2011 a 25/03/2021 ao pagamento de 
(a.1) diferenças mensais de anuênios, correspondentes ao valor devido em cada mês (1% do vencimento padrão para cada ano de serviço do autor) menos aquele que lhe foi efetivamente pago; e 
(a.2) 2 (duas) horas extras diárias, no, com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal, conforme previstos nos dissídios coletivos da categoria e observados os parâmetros abaixo:
(b) base de cálculo das horas extras composta por todas as parcelas salariais, inclusive gratificação semestral e as diferenças de anuênios aqui postuladas;
(c) base de cálculo das horas extras apurada a partir das tabelas salariais vigentes na data em que ocorrer o pagamento, atribuindo-se aos itens i e ii o valor estimado de R$600.000,00. 
(d) repercussão das horas extras e diferenças de anuênios no repouso semanal remunerado (sábados, domingos e feriados), no importe estimado de R$250.000,00; 
(e) repercussão das horas extras, das diferenças do RSR e diferenças de anuênios no décimo terceiro salário, férias, adicional de férias, licença prêmio, faltas abonadas, licenças saúde e conversões em espécie de férias, licença prêmio, folgas e abonos assiduidade, isentas todas estas conversões de imposto de renda, no importe estimado de R$ 250.000,00; 
(f) repercussão no FGTS das seguintes verbas: horas extras, diferenças de RSR e diferenças de anuênios nas férias, licenças prêmio, faltas abonadas, décimo terceiro salário, licenças saúde e conversões em espécie de férias e licençaprêmio, no valor estimado de R$88.000,00. 
(g) recolhimento das contribuições devidas a PREVI, na forma prevista no regulamento da entidade, exceto quanto ao período compreendido entre 01/2007 e 12/2013. 

Caso, contudo, o juízo entenda que deva haver contribuições no período mencionado, que seja o Banco do Brasil S.A. condenado a responsabilizar-se por elas, arcando com pagamento tanto das contribuições patronais quanto das pessoais (do associado).” (eDOC 19/ID 25b436bd).

Por sua vez, a sentença de primeira instância condenou o Banco do Brasil às seguintes verbas:
“POR TODO O EXPOSTO, nos autos da Ação Trabalhista em epígrafe, nos termos da fundamentação que faz parte deste dispositivo, indefiro a justiça gratuita à parte reclamante, rejeito as preliminares de incompetência absoluta, ilegitimidade para a causa, denunciação à lide, suspensão do processo, inépcia e preclusão; rejeito as impugnações; acolho a prejudicial de mérito para declarar a prescrição total do direito de ação para pleitear o pagamento de diferenças salariais decorrentes da alteração/supressão do pagamento de adicional por tempo de serviço (anuênios) e extingo o pedido e seus consectários com julgamento do mérito; acolho a prejudicial de mérito para declarar a prescrição quinquenal das demais pretensões pecuniária anteriores a 22/05/2016, e extingo as tais pretensões e seus consectários com julgamento do mérito; e, no mérito propriamente dito, julgo PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS para condenar a parte reclamada, com lastro nas bases de cálculo da fundamentação, após o trânsito em julgado:

- no pagamento da 7ª e 8ª horas diárias efetivamente laboradas (no limite de 2h diárias), como extraordinárias, no período que transcorreu entre 22/05/16 (início do período imprescrito) e 24/03/2021 (último dia de prestação de serviços), como se apurar em liquidação, observados os limites do pedido e os controles de jornada colacionados aos autos, com reflexos em repousos semanais (assim considerados os sábados, domingos e feriados, por força de norma coletiva, inclusive com inclusão na média de HE), férias+1/3 (gozadas ou convertidas em espécie), 13º salários, licenças prêmio (gozadas ou convertidas em espécie) e de saúde (superiores ou não a quinze dias - gozadas ou convertidas em espécie), gratificações semestrais e FGTS (à razão de 8%, podendo ser pago diretamente ao autor, nos termos do art. 20, III, da Lei 8.036/90, uma vez que o reclamante, incontroversamente, está aposentado), tudo nos termos dos itens IV a VII do verbete 36 do TRT da 10a Região. Não há reflexos de FGTS sobre os reflexos de férias, nos termos da OJ 195 da SbDI-I do TST. Friso que o FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial, conforme art. 15, da Lei n.º 8.036/90. As horas extras possuem natureza salarial e sofrem a incidência do FGTS. A incidência do FGTS sobre os reflexos de horas extras nas parcelas salariais está em consonância com a Lei do FGTS e também com o Verbete 36, VIII, do TRT da Décima Região, não havendo falar em nenhuma violação do art. 15, da Lei n.º 8.036/90 ou dos arts. 457 e 458, da CLT. Também condeno a reclamada a pagar os valores decorrentes do FGTS (à razão de 8%, podendo ser pago diretamente ao autor, nos termos do art. 20, III, da Lei 8.036/90, uma vez que o reclamante, incontroversamente, está aposentado) sobre RSR e conversões em espécie de férias e licença prêmio, eis que as parcelas são salariais, nos termos do art. 457, §1º, da CLT. A base de cálculo, conforme as especificações e exceções indeferidas nesta sentença. Demais parcelas não especificadas são improcedentes. Deverão ser observados os seguintes parâmetros: a evolução salarial do reclamante; o adicional de 50%; o divisor 180 (Súmula 124 do TST); os dias efetivamente trabalhados em que extrapolada a 6ªh diária até o limite de 2h, observados os controles de jornada anexados aos autos; a base de cálculo com as especificações e exceções indeferidas nesta sentença, observando que as demais parcelas não especificadas são improcedentes.
- indenização postulada a tal título será calculada na forma  do  regulamento da PREVI e paga em parcela única, conforme disposto no regulamento da entidade, explicitado na fundamentação, sem redutor;
- indenização pelo reclamado, no valor correspondente à diferença entre o valor  do  benefício acrescido das horas extras e reflexos e o valor do benefício originalmente pago à autora. A apuração dos meses devidos levará em conta a idade da parte reclamante na data da aposentadoria e o limite de 86 anos para pagamento da aposentadoria complementar, conforme expectativa de vida elaborada pela PREVI, incluindo, ainda, as gratificações natalinas anuais. Assim, a condenação vai consistir na diferença entre o benefício apurado a partir da integração das horas extras e reflexos, obtidos neste feito, no salário de participação e os valores efetivamente recebidos pela parte autora sob esse título, multiplicado pelo número de meses acima (diferença entre a idade do autor e a data em que completaria 86 anos, observados, ainda, a soma dos meses de recebimento de gratificação natalina). Aplicarse-á o redutor de 30%.
Deve ser deduzida da condenação ao pagamento da 7ª e 8ª horas diárias a diferença entre a gratificação decorrente da jornada de 8 (oito) horas de trabalho recebida no período que transcorreu entre 22/05/16 (início do período imprescrito) e 24/03/2021 (último dia de prestação de serviços) e a gratificação de cargo comissionado que o reclamante receberia pela jornada de 6 (seis) horas no mesmo período.  
Honorários conforme fundamentação.”

Entendo relevante trazer ao feito os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem para enfrentar a questão atinente à incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, suscitada pelo empregador, com vistas à aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 1.166:
“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
A parte reclamante postula que o reclamado proceda com o recolhimento complementar nas contribuições para a entidade de previdência privada, PREVI, considerando as parcelas pleiteadas e o real salário percebido para efeitos previdenciários complementares. 
Trata-se, in casu, de pedido no qual se pretende discutir diferenças de complementação de aposentadoria. Insurge-se o reclamado alegando, em síntese, que o pedido não tem relação com o contrato de trabalho, mas sim decorre de relação de direito previdenciário privado; e assim, considera que deve prevalecer a competência da Justiça Comum (fl. 1194ss). 
Sucede que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 02/09 /2021, ao julgar em sessão plenária o RE 1265564 RG/SC, publicado em 14/09/2021, cuja matéria foi reconhecida como sendo de repercussão geral, decidiu que caberia a esta Justiça especializada julgar as causas ajuizadas contra o empregador relativas a repercussões nas contribuições à entidade de previdência privada na hipótese de eventual condenação no pagamento verbas salariais. Essa a fração de interesse do acórdão:
(...) Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada. (...)” (RE 1265564 RG, Relator(a): Ministro Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2021, DJe-182 PUBLIC 14- 09-2021)
Ante seu caráter vinculante, afigura-se inafastável o teor do acórdão, fazendo este juízo refluir de seu posicionamento anterior para se adequar a essa decisão, que restou assim ementada:
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.’ (RE 1265564 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2021, DJe-182 PUBLIC 14-09-2021)

Portanto, assentado pelo c. Supremo Tribunal Federal, em decisão de caráter vinculante, que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação dirigida contra o empregador em que a pretensão é de recebimento de verbas de natureza trabalhista eventualmente devidas bem como de repercussão da percepção dessas parcelas nas contribuições para a entidade de previdência privada vinculada, rejeito a preliminar.”

Assim, tendo em vista que o autor, com fundamento na tese firmada pelo STJ no julgamento do tema 955 da Sistemática dos Recursos Repetitivos1, ajuizou ação trabalhista objetivando o pagamento de verbas trabalhistas e pedido de indenização por danos materiais decorrentes do prejuízo sofrido em seu benefício previdenciário – diante da impossibilidade de revisão do cálculo inicial de aposentadoria para inclusão das verbas trabalhistas pleiteadas –, é fato que a causa de pedir envolve tanto o pagamento das verbas trabalhistas em questão (horas extras e anuênios) como o dano patrimonial ao autor, decorrente das contribuições previdenciárias não recolhidas.
Esse é o motivo pelo qual não há que se falar, como afirmado pelo Banco do Brasil, da existência de outra demanda trabalhista - a qual esta ação se referiria apenas para suscitar as verbas referentes à complementação de aposentadoria devida. O caso dos autos diz respeito, em verdade, a uma só ação, que envolve o adimplemento de verbas trabalhistas e a reparação dos danos causados ao autor decorrentes do reflexo da complementação de aposentadoria que seriam devidas sobre tais verbas.
A partir desses fundamentos, entendo que o acórdão reclamado, ao assentar que a controvérsia tem origem em discussão de natureza trabalhista e, portanto, é matéria de competência da Justiça especializada, encontra-se alinhado com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do tema 1.166 da sistemática da repercussão geral.
Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 24.10.2025 (eDOC 12/ID 75548ca5), para negar seguimento à reclamação, mantendo incólumes as decisões proferidas pelo Juízo reclamado. Julgo prejudicado o agravo interno. 

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente